Tribunal: TJSP
Processo: 2196628-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática (fls. 144/145 do principal) indeferindo liminar em ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo tendo por objeto a Lei Municipal no 631, de 16.01.97 (fls. 82/83 do principal), do Município de Nuporanga, dispondo sobre a concessão de gratificação de aniversário ao funcionalismo público municipal, ativo e inativo, e dá

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática (fls. 144/145 do principal) indeferindo liminar em ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo tendo por objeto a Lei Municipal no 631, de 16.01.97 (fls. 82/83 do principal), do Município de Nuporanga, dispondo sobre a concessão de gratificação de aniversário ao funcionalismo público municipal, ativo e inativo, e dá outras providências.
Ausência de periculum in mora. Norma impugnada em vigor há aproximadamente 23 (vinte e três) anos. Precedentes. Subsistência integral da decisão agravada.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000929143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2196628-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NUPORANGA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE NUPORANGA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196628-30.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
2
ARg no 2.196.628-30.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Voto no 43.378
Agte. PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agdos. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NUPORANGA E OUTRO
(Lei Municipal no 631/1997)

AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática (fls. 144/145 do principal) indeferindo liminar em
ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo tendo por objeto a Lei Municipal
no 631, de 16.01.97 (fls. 82/83 do principal), do Município de
Nuporanga, dispondo sobre a concessão de gratificação de
aniversário ao funcionalismo público municipal, ativo e inativo, e
dá outras providências.
Ausência de periculum in mora. Norma impugnada em vigor há
aproximadamente
23
(vinte
e
três)
anos.
Precedentes.
Subsistência integral da decisão agravada.
Agravo não provido.

1.
Trata-se de agravo regimental de monocrática (fls. 144/145 do principal)
indeferindo liminar em ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo tendo por objeto a Lei Municipal no 631, de 16.01.97 (fls.
82/83 do principal), do Município de Nuporanga, dispondo sobre a concessão de
gratificação de aniversário ao funcionalismo público municipal, ativo e inativo.
Sustentou, em suma, a presença de fumus boni iuris e periculum in mora.
Inegável o dispêndio financeiro mensal e continuado do Município com o pagamento do
benefício flagrantemente inconstitucional. A medida liminar evita, eficaz e eficientemente,
o contínuo comprometimento nocivo do erário, especialmente nesse momento delicado
pelo qual o país atravessa. Daí a reforma (fls. 01/06).
É o relatório.
2.
Nego provimento ao agravo.
Volta-se o inconformismo contra monocrática (fls. 144/145 do principal)
indeferindo liminar em ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo tendo por objeto a Lei Municipal no 631, de 16.01.97 (fls.
82/83 do principal), do Município de Nuporanga, dispondo sobre a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196628-30.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
3
gratificação de aniversário ao funcionalismo público municipal, ativo e inativo.
Decisão não merece qualquer reparo.
Como lá bem posto:

“Em face da natureza da pretensão e dos elementos existentes nos autos,
em perfunctório exame, como próprio ao momento processual, não vislumbro
presentes os pressupostos legais (art. 10, § 3o, da Lei no 9.868/99) para a
concessão da liminar pleiteada. Embora possível admitir presente o (a) fumus
boni iuris, pois, a 'gratificação de aniversário' da forma em que concedida
acarretaria, em princípio, afronta aos arts. 111, 128 e 144 da CE (ADIn no
2.287.523-71.2019.8.26.0000 v.u. j. de 08.07.20 Rel. Des. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ) e seu pagamento acarrete ônus ao erário municipal;
ausente o (b) periculum in mora, vez que decorridos cerca de 23 (vinte e três)
anos desde a promulgação da lei ora impugnada, demonstrando inequívoca falta
de urgência.”

Nada há a ser revisto ou modificado.
Não há como vislumbrar a existência de periculum in mora quando
decorridos aproximadamente 23 (vinte e três) para impugnação da norma. Se a
preocupação fosse evitar prejuízo aos cofres públicos, o ajuizamento da ação deveria ter se
dado há muito tempo.
Esse o entendimento deste Col. Órgão Especial em casos análogos:
“Como destacado pela decisão agravada, a ação direta de
inconstitucionalidade foi proposta em 15 de fevereiro de 2019. Diante da alegação
do agravante, referida propositura se deu praticamente dois anos após a atual
Administração assumir o Poder Executivo do Município. Logo, o transcurso de
lapso tão considerável de tempo para a propositura da ação corrobora a tese de
inexistência da urgência aduzida.” (ARg no 2.030.887-69.2019.8.26.0000/50001
v.u. j. de 21.08.19 Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI).
“Destarte, verifica-se que no presente recurso, o agravante se limitou a
reiterar os argumentos já apreciados na liminar da Ação Direta de
Inconstitucionalidade, contudo sem demonstrar concretamente o desacerto da
decisão impugnada, razão pela qual o presente recurso deve ser improvido.”
“Outrossim, cabível destacar que a jurisprudência tem se manifestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196628-30.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
4
sobre a ausência de demonstração do periculum in mora em casos nos quais a
Lei impugnada encontra-se em vigência há considerável tempo...” (grifei ARg
no 2.039.023-21.2020.8.26.0000/50000 v.u. j. de 19.08.2020 Rel. Des. ALEX
ZILENOVSKI).
No mesmo sentido já se pronunciou o Eg. STF:
“Decisão: PROCESSO CONSTITUCIONAL. ADI. PRESSUPOSTOS PARA
DEFERIMENTO
DE
MEDIDA
CAUTELAR.
ATOS
NORMATIVOS
IMPUGNADOS EM VIGOR HÁ MAIS DE 6 ANOS. AUSÊNCIA DE PERIGO
NA DEMORA. PRECEDENTES. 1. Os dispositivos primeiramente impugnados
pertencem à Lei Complementar no 131, de 29.09.2010, do Estado do Paraná, e a
presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada apenas este ano, após
quase seis anos de vigência da lei. Ademais, a Lei Complementar no 92, do mesmo
Estado, e que poderia ser repristinada, é de 05.07.2002. Nestas circunstâncias, os
argumentos apresentados pela requerente não se prestam a justificar o
deferimento de medida cautelar, por ausência do periculum in mora, consoante
jurisprudência desta Corte. Precedentes. 2. Liminar indeferida. 1. Trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta
pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da
Lei Complementar no 131, de 29.09.2010, e os art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei
Complementar no 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. O primeiro
diploma sucedeu a Lei Complementar estadual no 92, dispondo também sobre a
reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do
Estado do Paraná. Segundo o requerente, a duas leis violariam a Constituição, e
já que o eventual acolhimento do pedido em relação à mais recente acarretaria a
repristinação da mais antiga, pede a declaração de inconstitucionalidade de atos
normativos de ambas as leis. (...) 2. O requerente sustenta que as alterações
promovidas pelas LeisComplementares n° 131/2010 e no 92/2002, ambas do
Estado do Paraná, são inconstitucionais por ofenderem os arts. 1o, caput; 5°,
caput; e 37, caput, II, da Constituição Federal de 1988, pois autorizariam
provimento derivado de cargos públicos. Afirma que os servidores estaduais que
ocupavam os cargos de Agente Fiscal 2, 3 e 4 teriam sido transpostos para os
cargos de Auditor Fiscal, cujas atribuições, grau de escolaridade e nível de
complexidade seriam diversos. Entende que, para tanto, seria necessária
aprovação em concurso público. 3. Requereu medida cautelar, defendendo a
presença dos pressupostos necessários para o seu deferimento, o periculum in
mora e o fumus boni iuris. 4. Tratando-se a medida cautelar de providência de
caráter excepcional, à vista da presunção de validade dos atos estatais, determinei
a oitiva do Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná e do Exmo Sr. Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196628-30.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
5
da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, bem como do Advogado-Geral da
União, nos termos do art. 10, caput, e § 1o, da Lei no 9.868/1999. 5. O Governador
do Estado do Paraná manifestou-se pela constitucionalidade das normas
impugnadas. Sustentou que todos os níveis de agentes fiscais pertenciam a uma
única carreira e, além disso, possuíam conhecimento técnico e especializado para
o exercício de suas atribuições, fato que excederia substancialmente o nível de
escolaridade declarado em lei. Por essas razões, entende ausente o fumus boni
iuris. Justifica também que “já se passaram 14 (quatorze) anos desde a edição da
lei questionada”, razão pela qual estaria ausente também o requisito do periculum
in mora. Desta forma, acredita não haver razões para o deferimento da medida
cautelar. 6. Em informações prestadas, a Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná sustentou a constitucionalidade dos atos normativos impugnados.
Argumentou que, anteriormente às modificações legislativas fixadas pelas Leis
Complementares no 92/2002 e n° 131/2010, todos os agentes fiscais integravam a
mesma carreira. Acrescentou que a complexidade do trabalho aumentava de
acordo com a ascensão na carreira por meio de promoções, decorrentes do tempo
de serviço e participações em cursos de formação. Além disso, se manifestou pelo
indeferimento da liminar, por entender ausentes os pressupostos necessários para
o seu deferimento. 7. O Advogado-Geral da União defendeu a ausência dos
requisitos necessários à concessão da medida cautelar, por entender que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seria firme no sentido de que o
tardio ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade afasta a existência do
periculum in mora. Sustenta que os dispositivos impugnados não violam o art. 37,
I e II, da Constituição Federal de 1988, visto que as alterações previstas nas Leis
Complementares do Estado do Paraná no 92/2002 e no 131/2010 não conferem aos
ocupantes do cargo deAuditor Fiscal função diversa daquelas previstas pela
legislação pretérita. É o relatório. Decido. 8. Conforme jurisprudência pacífica
desta Corte, o deferimento de medida liminar pressupõe a presença de dois
pressupostos: i) a verossimilhança do direito alegado e ii) o perigo na demora em
se obter provimento judicial (ADI 2.333 MC, Rel. Min. Marco Aurélio). Também
de acordo com a jurisprudência desta Corte, salvo em hipóteses excepcionais, o
transcurso de longo prazo desde a vigência da norma atacada constitui indício
relevante da inexistência do segundo requisito, a justificar o indeferimento da
liminar postulada (ADI 1.935, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido: ADI
5.236 e ADI 5.519, ambas de minha relatoria. 9. Ocorre justamente que os
dispositivos primeiramente impugnados pertencem à Lei Complementar estadual
no 131, de 29.09.2010, e a presente ação direta de inconstitucionalidade foi
ajuizada apenas este ano, estando os atos normativos em questão em vigor há
mais de seis anos. Ademais, a Lei complementar no 92, que poderia ser
repristinada, é de 05.07.2002. Nestas circunstâncias, os argumentos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196628-30.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
6
pela requerente não se prestam a justificar o deferimento de cautelar. 10. Diante
do exposto, indefiro a liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de outubro de
2016. Ministro Luís Roberto Barroso.” (grifei ADI 5510 MC DJe de 05.10.16
Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
Argumentos trazidos pelo agravante, data venia, não se abalam com as
razões do inconformismo. Daí a manutenção da r. decisão.
3.
Nego provimento ao agravo.
EVARISTO DOS SANTOS

Relator
(assinado eletronicamente)